Tribunal: TJSP
Processo: 1001773-02.2019.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Apelação. Alegação de inexistência de relação jurídica. Relação de consumo. Inversão do ônus da prova. Apresentação de contrato, cuja assinatura foi impugnada pela requerente. Parte requerida que não se desincumbiu do ônus probatório imposto pelo artigo 429, II, do CPC. Manutenção da r. sentença de declaração de inexistência de relação jurídica, devolução de valores indevidamente descontados e

Ementa:
Apelação. Alegação de inexistência de relação jurídica. Relação de consumo. Inversão do ônus da prova. Apresentação de contrato, cuja assinatura foi impugnada pela requerente. Parte requerida que não se desincumbiu do ônus probatório imposto pelo artigo 429, II, do CPC. Manutenção da r. sentença de declaração de inexistência de relação jurídica, devolução de valores indevidamente descontados e reparação por dano moral no valor de R$10.000,00.
Recurso da MT Peres Informações Cadastrais não conhecido.
Recurso do Banco BMG S/A não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506254
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001773-02.2019.8.26.0292, da Comarca de Jacareí, em que são apelantes MT PERES
INFORMAÇÕES CADASTRAIS e BANCO BMG S/A, é apelada VERA LÚCIA DA
SILVA CRUZ (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso da MT Peres Informações Cadastrais e negaram provimento ao recurso do
Banco BMG S/A. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001773-02.2019.8.26.0292 -Voto no 34366 e
2
Voto n. 34366
Apelação n. 1001773-02.2019.8.26.0292
Comarca: Jacareí
Apelantes: Banco BMG S/A e MT Peres Informações Cadastrais
Apelada: Vera Lúcia da Silva Cruz
Apelação. Alegação de inexistência de relação jurídica. Relação de
consumo. Inversão do ônus da prova. Apresentação de contrato,
cuja assinatura foi impugnada pela requerente. Parte requerida que
não se desincumbiu do ônus probatório imposto pelo artigo 429,
II, do CPC. Manutenção da r. sentença de declaração de
inexistência
de
relação
jurídica,
devolução
de
valores
indevidamente descontados e reparação por dano moral no valor
de R$10.000,00.
Recurso da MT Peres Informações Cadastrais não conhecido.
Recurso do Banco BMG S/A não provido.
Trata-se de recursos de apelação interpostos pelos requeridos em
razão da r. sentença de fls. 235/239, que julgou procedentes os pedidos para declarar
inexistente a relação jurídica com devolução dos valores descontados indevidamente desde
a data dos descontos com correção monetária e juros de 1% ao mês, bem como para
condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento de R$10.000,00 com correção
monetária da publicação da r. sentença e juros de moral da citação. Também, houve a
confirmação da tutela provisória concedida e a autorização de levantamento do valor
depositado ela autora a favor da instituição financeira.
Ainda, houve a condenação das rés ao pagamento proporcional das
custas, despesas processuais e honorários de 10% do valor da condenação.
A fls. 242, foi certificado o trânsito em julgado em 19/09/2019.
A fls. 263/268, em 14/10/2019, a ré MT Peres Informações
Cadastrais interpôs recurso de apelação alegando, em síntese, a inexistência de dano moral,
ou, subsidiariamente, a necessidade de redução do valor da indenizaão. Entretanto, tal
recurso não foi conhecido pelo MM. Juízo "a quo", sob o fundamento de intempestividade
(fls. 272).
A fls. 277/280, foi juntada aos autos a r. decisão proferida a fls.
46/49 do cumprimento de sentença de processo n. 0007392-27.2019.8.26.0292, que, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001773-02.2019.8.26.0292 -Voto no 34366 e
3
fundamento no artigo 272, parágrafo 5o, do CPC, acolheu parcialmente a exceção de pré-
executividade para declarar a nulidade de todos os atos praticados a partir da publicação da
r. sentença de fls. 235/239, inclusive da certidão de trânsito em julgado de fls. 242,
determinando a reabertura do prazo recursal para o Banco BMG S/A nos autos principais.
A fls. 284/298, foi interposto recurso de apelação pelo Banco BMG
S/A, em cujas razões recursais alegou, em síntese, que foi firmado “Termo de Adesão de
Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para desconto em folha de
pagamento”; que houve legítima contratação; ausência dos pressupostos da obrigação de
indenizar; que não houve falha na prestação do serviço; que não houve má-fé; que não deve
ser acolhido o pedido de indenização por danos materiais; inexistência de danos morais;
que, subsidiariamente, deve haver a sua redução em “quantia plausível frente ao mero
dissabor experimentado pela Apelada”; e, que houve condenação desproporcional dos
honorários.
A fls. 304, foi certificado o transcurso de prazo legal sem
apresentação de contrarrazões.
A fls. 307/313, a autora manifestou que houve anterior
requerimento expresso de publicação em nome das duas advogadas, e que a intimação para
contrarrazões de fls. 303 foi realizada somente em nome de uma advogada, que estava a
poucos dias do parto. Assim, requereu o reconhecimento da nulidade da intimação para
contrarrazões e devolução de prazo.
A fls. 315/316, foi determinada ao apelante o complemento do
preparo recursal, o que foi feito a fls. 319/321.
Recurso devidamente processado.
É o relatório, ao qual se acresce, para todos os fins próprios, o da r.
sentença recorrida.
Por proêmio, nos termo do artigo 1010, parágrafo 3o, do CPC, nega-
se conhecimento ao recurso de apelação da MT Peres Informações Cadastrais, tendo em
vista que foi interposto em 14/10/2019, após, inclusive, a certificação de que houve trânsito
em julgado em 19/09/2019 a fl. 242.
Em relação ao recurso do Banco BMG S/A, vejamos.
De início, é importante ressaltar que, pela subsunção das definições
legais trazidas pelos artigos 2o, 3o e seu parágrafo 2o, todos do CDC, verifica-se, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001773-02.2019.8.26.0292 -Voto no 34366 e
4
presente caso, a patente existência de relação de consumo entre as partes, na qual temos de
um lado a requerente como consumidora e, de outro, o requerido Banco BMG S/A como
fornecedor, visto que atua no mercado disponibilizando os seus serviços mediante
remuneração.
Diante presunção legal de vulnerabilidade e da verificação de
hipossuficiência do consumidor, nos termos do artigo 6o, VIII, do CDC, mostra-se
necessária a inversão do ônus da prova em face do fornecedor, que deve se precaver e se
munir de todos os dados, informações e documentos referentes a sua prestação de serviço
por ser ônus da sua própria atividade lucrativa, ônus este que não pode ser repassado aos
consumidores, sob pena de configurar prática patentemente abusiva, devendo, inclusive,
ser ressaltada a sua aplicabilidade no presente caso por se tratar de alegação feita pela
autora de fato negativo.
Ainda, nos termos do artigo 373, II, do CPC, o ônus da prova
incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor, ônus do qual o requerido não se desincumbiu de forma eficaz durante o
trâmite processual.
Todavia, diante da alegação da requerente/apelada de inexistência
de relação jurídica entre as partes, não impugnou as alegações da autora nem o conteúdo
mencionado das conversas realizadas com Manoela e com o gerente Luciano, em que a
primeira identificou-se como funcionária do Banco do Brasil S/A, os quais ofereceram
cartão de crédito sem taxa e sem anuidade do Banco do Brasil S/A, solicitando, para tanto,
cópia de documento pessoal da autora.
O requerido, por sua vez, juntou aos autos o contrato de 158/162,
em relação ao qual, conforme constou expressamente na r. sentença, os requeridos
“afirmam que participaram e atuaram para elaboração da contratação em questão, mas em
nada se manifestou sobre a alegação da autora de falsidade das assinaturas nele existentes.
Em que pese a divergência visual entre as assinaturas constantes
nos documentos apresentados pelo requerido e a assinatura constante no documento de
identidade dela que também foi juntado pelo requerido a fls. 163, ao ser instado a se
manifestar sobre as provas que pretendia produzir, o requerido quedou-se inerte, conforme
certificado a fls. 333, de modo que não se desincumbiu do ônus probatório imposto pelo
artigo 429, II, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001773-02.2019.8.26.0292 -Voto no 34366 e
5
Diante de tal contexto fático-jurídico em que a parte requerida não
se desincumbiu do seu ônus processual, mostrou-se imperiosa a declaração de inexistência
da relação jurídica, bem como a determinação de devolução dos valores indevidamente
descontados por caracterizar patente enriquecimento sem causa da instituição financeira o
recebimento de valores sem a comprovação do respectivo vínculo jurídico.
No mais, é importante registrar que, sob a égide da Lei
Consumerista e pelo que dos autos consta, é possível afirmar que o requerido responde
pelo defeito na prestação do seu serviço, independentemente da existência de culpa (art. 14,
do CDC), ou seja, mesmo que não tenha colaborado diretamente para a ocorrência do
evento danoso, responderá pelo dano daí advindo, a não ser que comprove a culpa
exclusiva do consumidor, o que não ocorreu no presente caso.
Destaque-se que, entre outros direitos básicos do consumidor, está
a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e
difusos, conforme disposto no artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor.
Vale ressaltar que o serviço é defeituoso, nos termos do §1o do artigo 14 do Código de
Defesa do Consumidor, quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode
esperar, permitindo a ocorrência de danos, em razão das circunstâncias, não existindo
medidas para o fim de evitar prejuízos, como o ocorrido no caso em tela.
Conforme restou incontroverso nos autos, a autora sofreu com a
indevida cobrança de valores referentes a cartão de crédito não contratado, bem como
sofreu transtornos acima do normalmente suportável por ter que ir, apesar de idosa e com
dificuldades de locomoção, como também restou incontroverso, pessoalmente, a uma loja
do requerido e ainda a realizar ligações para tentar obter informações e a solução
extrajudicial para um problema que não deu causa, situação esta que além de acarretar
prejuízo à subsistência também demonstra patente descanso perante o consumidor.
De destaque que, restando demonstrada a existência do dano moral,
a sua quantificação deve, de um lado, ter pressuposto de punição ao infrator, de modo a
inibir, como efeito pedagógico, a prática de novos atos lesivos e, de outro lado,
proporcionar à vítima uma compensação pelo dano suportado, sendo a quantia fixada, com
base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de acordo com prudente
arbítrio do Julgador, evitando-se o enriquecimento sem causa, sem, entretanto, levando-se
em consideração as circunstâncias fáticas e as condições econômicas do infrator, fixar um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001773-02.2019.8.26.0292 -Voto no 34366 e
6
valor irrisório. Nesse sentido:
“... - O valor da indenização deve ser fixado sem
excessos, evitando-se enriquecimento sem causa da
parte atingida pelo ato ilícito. Recurso especial provido
em parte”1 ;
“... 2. O valor indenizatório do dano moral foi fixado
pelo
Tribunal
com
base
na
verificação
das
circunstâncias do caso e atendendo os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade. Destarte, há de ser
mantido o quantum reparatório, eis que fixado em
parâmetro razoável, assegurando aos lesados justo
ressarcimento, em incorrer em enriquecimento sem
causa...”2 ; e, “A fixação do valor da indenização a
título de danos morais deve ter por base os princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em
consideração, ainda, a finalidade de compensar o
ofendido pelo constrangimento indevido que lhe foi
imposto e, por outro lado, desestimular o responsável
pela ofensa a praticar atos semelhantes no futuro.”
(TJMG Apelação no 1.0145.05.278059-3/001(1) Rel.
Des. Elpídio Donizetti Data de publicação do Acórdão).
O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em v. Acórdão relatado
pelo Douto e Culto Ministro Luís Felipe Salomão decidiu que:
“AGRAVO
REGIMENTAL.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO.
DANO
MORAL.
INSCRIÇÃO
INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO
CRÉDITO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
PRECEDENTES. 1. Esta Corte, em casos de inscrição
indevida em órgão de proteção ao crédito, tem fixado a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001773-02.2019.8.26.0292 -Voto no 34366 e
7
indenização por danos morais em valor equivalente a
até cinquenta salários mínimos. Precedentes. 2.
AGRAVO
REGIMENTAL
PARCIALMENTE
PROVIDO.” (AgRg no Ag 872.469/SP, Rel. Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado em 04/05/2010, DJe 17/05/2010).
No caso em tela, deve ser ponderado que a requerente, em
decorrência do conjunto fático apresentado nos autos, com certeza, sofreu constrangimento,
frustração e humilhação.
Diante desse contexto, com o devido respeito, mostrou-se justa e
adequada e, ainda, em consonância com os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, a fixação da indenização, a título de reparação por dano moral, no valor de
R$10.000,00 (dez mil reais).
Portanto, de rigor a manutenção da r. sentença guerreada em todos
os seus termos e fundamentos, restando prejudicado o pedido de reconhecimento da
nulidade da publicação para contrarrazões e respectiva devolução de prazo.
Ante o exposto, nega-se conhecimento ao recurso da MT Peres
Informações Cadastrais e nega-se provimento ao recurso, majorando-se os honorários para
15% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, parágrafo 11, do CPC.
Roberto Mac Cracken
Relator